Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de maus-tratos contra criança menor de 14 (quatorze) anos previsto no artigo 136, § 3o, do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; e, (ii) possibilidade de afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal, configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. Ou seja, é preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção.

4. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual também, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento.

5. No caso dos autos, fica evidenciado o modo excessivo de correção do apelante comprovado por meio dos depoimentos prestados, desproporcional com quem, por lei, tem o dever de cuidado. Comprovada a materialidade e a autoria mantem-se a condenação.

6. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral. Os danos psíquicos derivados das agressões físicas e psicológicas são evidentes e não têm mesmo como ser demonstrados, tratando-se de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.